Tribunal: STF
Processo: HC 123269
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 3. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Tráfico praticado em aldeia indígena, contra menor, nas proximidades de região de fronteira 4. Superveniência de sentença condenatória. Constrição cautelar mantida com mesmos fundamentos. Inexistência de prejuízo. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.